Tribunal: TJMT
Processo: 1000343-90.2022.8.11.0077
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000343-90.2022.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANA LUCIA DE OLIVEIRA - CPF: 020.059.411-74 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
ANA LUCIA DE OLIVEIRA.

APELADO(S):
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO PRESCRITO – AUSÊNCIA DE PROVA DO APONTAMENTO CADASTRAL – FALTA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA
– SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária das alegações iniciais, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade
que julgou improcedente o pedido inicial,
que visava
a
declaração
da prescrição das dívidas que perfazem o montante de R$894,95 (oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos)
,
nos seguintes moldes:

“
Além disso, insta consignar que a autora não logrou êxito em corroborar qualquer indício de cobrança vexatória realizada, e, à parte demandante se aplica, ainda, o teor da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
: “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”.

Isso porque, conforme se observa do documento coligido à ID: 87371251 - p. 12, a requerente possui inúmeras outras inscrições de seu nome em cadastro de proteção ao crédito em razão de outros débitos, de forma que, inclusive, ajuizou outras demandas nesta Comarca versando sobre fatos análogos, em detrimento de outras pessoas jurídicas.

Portanto, não prospera o pleito de indenização por dano moral.

No mais, para os fins do disposto no artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, as demais teses eventualmente não apreciadas não são capazes de infirmar a essa julgadora conclusão diversa à acima estabelecida.

Ante o exposto, extinguindo o feito com resolução de mérito, fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pleito formulado pela autora
.” (grifo nosso)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da conduta ilícita da parte apelada – Cobrança de débito prescrito.

2. Da ocorrência dos danos morais.

3. Do valor indenizatório a título de danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular, conforme certidão em ID.
213689652
.

A parte apelada apresenta suas contrarrazões (ID.
213643201
), rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ANA LUCIA DE OLIVEIRA.

APELADO(S):
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade que julgou improcedente o pedido inicial,
que visava
a
declaração
da prescrição das dívidas que perfazem o montante de R$894,95 (oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos)
,
nos seguintes moldes:

“
Além disso, insta consignar que a autora não logrou êxito em corroborar qualquer indício de cobrança vexatória realizada, e, à parte demandante se aplica, ainda, o teor da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
: “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”.

Isso porque, conforme se observa do documento coligido à ID: 87371251 - p. 12, a requerente possui inúmeras outras inscrições de seu nome em cadastro de proteção ao crédito em razão de outros débitos, de forma que, inclusive, ajuizou outras demandas nesta Comarca versando sobre fatos análogos, em detrimento de outras pessoas jurídicas.

Portanto, não prospera o pleito de indenização por dano moral.

No mais, para os fins do disposto no artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, as demais teses eventualmente não apreciadas não são
capazes de infirmar a essa julgadora conclusão diversa à acima estabelecida.

Ante o exposto, extinguindo o feito com resolução de mérito, fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pleito formulado pela autora
.” (grifo nosso)

1. Do ato ilícito – Da ausência de previsão legal para notificação por meio eletrônico.

Pois bem, a presente ação versa sobre a declaração da prescrição das dívidas que perfazem o montante de R$894,95 (oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos), cujo vencimento ocorreu em meados de 2014. Ainda, pugna pela condenação da empresa demandada ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de indenização por danos morais.

Saliento que, em peça contestatório a instituição de ensino superior assevera que “
NÃO há negativação em nome da parte autora
”. Compulsando os autos não se visualiza a existência de apontamento restritivo pela parte apelada, eis que, o documento em ID.
213643160
, consta os seguintes débitos:

VIVO – R$
172,94;

TELEFONIA MÓVEL – R$ 172,94 – 10/06/2016

TELEFONIA MÓVEL – R$ 143,04 – 10/01/2017

Logo, não existem nos autos provas suficientes das alegações da parte apelante, ante a ausência de juntada de comprovação do referido apontamento cadastral
pela instituição de ensino apelada
, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Merecendo, portanto, ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 85, §11o, do Código de Processo Civil, majoro a condenação da parte apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024